Tribunal: TJBA
Processo: 8007217-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007217-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERIO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao secretário da administração do Estado da Bahia, visando à majoração da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM para o percentual de 100% sobre o soldo de 1º tenente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de majoração da GHPM, extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997; (ii) saber se haveria direito adquirido à progressão da gratificação extinta em decorrência da conclusão de curso de formação. III. Razões de decidir 3. A GHPM foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997, ato único de efeitos concretos, a partir do qual se iniciou a contagem do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. 4. A impetração ocorreu apenas em 2025, ou seja, mais de duas décadas após a extinção da gratificação, configurando prescrição do fundo de direito. 5. Ainda que superado o óbice prescricional, inexiste direito líquido e certo, pois não há fundamento legal vigente que assegure a majoração da GHPM. 6. A percepção atual da verba decorre de decisão judicial, sem permitir alteração de percentuais com base em regime jurídico já revogado. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXIX; CPC, art. 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1723929/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 01.07.2019; TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000, Tema 03; STF, ARE 735707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 29.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007217-69.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERIO ALVES DOS SANTOS, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator